Tribunal: TJES
Processo: 5000006-66.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-66.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: IVO NIERO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELOS REQUERIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR VÍTIMA DE ASSALTO. SUBTRAÇÃO DE DOCUMENTOS E CARTÕES BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES/COMPRAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS COMPRAS CONTESTADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO (R$ 700,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RECURSO INOMINADO nº
5000006-66.2025.8.08.0059

RECORRENTES: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RECORRIDO: IVO NIERO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que os requeridos não lograram êxito na comprovação da regularidade das compras contestadas pelo autor, realizadas após ser assaltado, com a subtração de seus documentos de identificação e cartões bancários, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência das compras contestadas e condenando os requeridos na restituição em dobro do valor mínimo pago pelo autor de sua fatura de cartão de crédito (R$ 700,00), além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignados, os requeridos apresentaram Recursos Inominados, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva do VISA;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços e regularidade das transações;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do requerido VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. É que, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/produtos), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Além do mais, a sua responsabilidade solidária encontra-se evidenciada por atuar como empresa intermediadora do meio de pagamento nas transações
. Vejamos:

CARTÃO BANCÁRIO – Extorsão–
Compras sequenciais com o cartão de crédito – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Mastercard
e condenou o corréu Banco Santander a estornar as cobranças e pagar indenização por danos morais – Recurso da autora e da instituição financeira – Parcial provimento do primeiro –
Legitimidade passiva da requerida Mastercard, pois embora, em princípio, apenas empreste sua bandeira para figurar nos cartões de crédito administrados pelo corréu, integra a cadeia de fornecimento, o que implica a sua responsabilidade solidária pelos danos causados
–
Precedentes do STJ – Ilegitimidade passiva afastada.
[...]
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1021101-55 .2023.8.26.0007, Relator.: Antonio Carlos Santoro Filho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/02/2024, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/02/2024)

Quanto ao mérito, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos na situação em apreço (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que os requeridos não lograram êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais motivos, entendo que os recorrentes/requeridos não cumpriram com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora/autora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo aos fornecedores repararem os danos dele resultantes.

Ademais, após o assalto sofrido, o autor cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência (id. 13867653) e comunicar tal fato horas depois aos requeridos, ainda na madrugada do dia 19/10/24, oportunidade em que o seu cartão de crédito foi bloqueado (id. 13867654) No entanto, foi surpreendido posteriormente com transações indevidas em seu cartão de crédito (R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00, realizadas em um intervalo de 1 minuto – id. 13867656), não reconhecidas e tampouco permitidas por ele, o que demonstra a falha no sistema de segurança dos requeridos/recorrentes, havendo defeito na prestação dos serviços bancários.

Por tais razões, entendo evidenciada a fraude suportada pelo autor e a evidente falha no sistema de segurança dos requeridos, havendo defeito na prestação dos serviços, agindo com acerto o juízo de 1º grau na declaração de inexistência das compras contestadas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DO CARTÃO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo defeito do serviço bancário. Consumidora vítima de furto do cartão de bancário. Posterior consumação de compras. O banco réu sustentou inexistência de responsabilidade em razão do furto ter ocorrido fora das dependências da agência. Entretanto, o fundamento da demanda era a falha de segurança do serviço bancário, ao permitir a realização das compras e saque, transações manifestamente suspeitas. Foram cinco compras sucessivas, de elevado valor, no mesmo estabelecimento comercial, totalizando a quantia de R$ 26.000,00. Ausência de culpa exclusiva da consumidora, que não entregou o cartão e tampouco a senha. Realização de transações fora do perfil da autora. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu por fato do serviço configurada. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, inexigíveis os valores relativos às compras impugnadas. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1049459-45.2023.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COMPRAS NÃO REALIZADAS OU AUTORIZADAS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. Em razão da falha na prestação do serviço e não comprovada pela instituição financeira qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade do art. 14, § 3º, do CDC, adequada a obrigação de reparar os prejuízos causados, a teor da Súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Configurada a deficiência na prestação do serviço de vez que não demonstrada a autenticidade da transação contestada, prova esta atribuída à instituição, que poderia ter sido realizada por dados de registro de IP, geolocalização, filmagem, autenticação digital, reconhecimento facial, dentre outros. Não basta a alegação da ré de que os procedimentos foram realizados com cartão e senha do usuário para indicar que a compra realmente foi realizada pelo Autor, uma vez que o pedido é justamente em face de falha no sistema de segurança de dados bancários a evidenciar fraude.
(TJ-AC - Apelação Cível: 07138946320218010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 26/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

No que tange aos prejuízos materiais, verifico que o autor efetuou o pagamento mínimo da fatura com vencimento em 20/11/2024 (R$ 350,00), razão pela qual a restituição em dobro de tal quantia, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, constitui medida que se impõe

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado compras indevidas em seu cartão de crédito, após a subtração de seu cartão bancário no assalto sofrido.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. TECNOLOGIA QUE POSSIBILITA O USO DO CARTÃO SEM SENHA. DIMINUIÇÃO DA SEGURANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. FRAUDE. COMPRA CONTESTADA. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM

INDENIZATÓRIO MANTIDO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1 . De acordo com a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça: ?O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras?. 2. O artigo 14, § 1º, da Lei n . 8.078/90 atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. Na hipótese, constam dos autos que o autor informou ao banco sobre o furto do cartão de crédito e a utilização indevida em relação às compras nos valores todas realizadas no dia 5/2/2023, em curto espaço de tempo, no mesmo estabelecimento comercial, mediante aproximação do cartão, ou seja, sem a necessidade do uso de senhas. 3 . As transações foram realizadas por cartão de aproximação, cabendo à instituição financeira aferir e limitar, por questão de segurança, o lapso temporal entre uma compra e outra, mormente quando realizadas no mesmo estabelecimento comercial, como no caso. A tecnologia de pagamento por aproximação (contactless), por ser uma facilidade concedida ao usuário do cartão deveria fomentar, em relação às instituições financeiras, uma maior busca pela segurança das transações. 4. Cabe ao fornecedor do produto responder pelos riscos da atividade econômica que exerce, já que a atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva do consumidor . Outrossim, a Súmula 479 do STJ dispõe que ?
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.? 5. Quanto ao valor fixado, a título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, afigurando-se, portanto, adequado o valor fixado, de R$ 2000,00, que traduz, no caso concreto, o conceito de justa indenização
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJ-DF 0701201-08.2023.8.07 .0002 1842686, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelos requeridos
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)